Tribunal: TJDFT
Processo: 0741669-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741669-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN LEAL BRUNETTI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IVAN LEAL BRUNETTI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0736377-17.2024.8.07.0001) por ele movido em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S.A., declarou a incompetência daquele Juízo, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Itatiba/SP. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 210412583 dos autos originários), verbis: Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. A parte autora, residente em Itatiba/SP,postula a condenação da requerida ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na suspensão de publicidade alegadamente enganosa. A parte foi intimada a esclarecer a distribuição da demanda nesta circunscrição, tendo em vista que a requerida possui filiais bens estruturadas em todas as unidades da federação, o que permitiria o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, ou no foro em que ocorrida a relação contratual (ID209135725). Sobreveio a manifestação de ID 210363842. É o breve relato. D E C I D O. A parte autora, residente emItatiba/SP,postula a condenação da requerida ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na suspensão de publicidade alegadamente enganosa. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal – que é regra especial em relação ao foro estabelecido pela sede (art. 53, III, “a”, do CPC) –, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, “b”, do CPC), “in verbis”: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Em igual sentido, ao tratar do domicílio, o Código Civil prescreve: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Como se vê, inobstante a parte requerida ostentar sede nesta Capital Federal, não foram juntados os contratos ou informado o local da celebração do negócio jurídico para justificar a propositura da ação no foro de Brasília/DF. Lado outro, a parte demandante reside na cidade de Itatiba/SP, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, a revelar abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a escolha da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. Saliente-se que a Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros e sociedade pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor. A corroborar com o entendimento, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO DE AJUIZAMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo,se revelado, no caso analisado, escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiznatural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 2.Não se sustentam os argumentos da parte agravante, de que ajuizou a ação no foro de domicílio da ré, pois, segundo a própria agravada, a Ativos S.A. tem atuação em todo o Brasil, tratando-se, em verdade, de escolha arbitrária do foro de ajuizamento da ação. A parte autora tem domicílio em Belo Horizonte/MG e não há, nos autos, demonstração de que a dívida, que se busca a declaração judicial de inexigibilidade, tenha sido contraída no Distrito Federal. 3. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciadon. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos eda ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1875034, 07130565320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível),sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II.A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros. 2.Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3.A agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. 4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1850679, 07479031820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A.. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2.O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se recente Nota Técnica elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF (Link) envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Com efeito, conclui o estudo presente na Nota Técnica: “Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, ‘a’ do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea ‘b’. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea ‘a’, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea ‘b’ do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro.” Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Itatiba-SP. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I. Em suas razões recursais (ID 64638351), o agravante invoca a teoria da taxatividade mitigada e cita julgados que entende autorizar a interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, para também abarcar as hipóteses de competência. Afirma que o Código de Defesa do Consumidor – CDC faculta ao consumidor a escolha do foro que lhe seja mais favorável, seja o do autor seja o do réu, colacionando jurisprudência nesse sentido. Ainda, aduz que a eleição do foro de Brasília/DF não traz prejuízo para nenhuma das partes do processo. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, liminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os autos continuem a tramitar no foro de Brasília, até que seja proferida decisão definitiva no julgamento do agravo; no mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo a fim de que seja declarada a competência do foro de Brasília/DF para processar e julgar a ação de conhecimento. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça, à vista das provas juntadas aos autos de origem, porquanto demonstram a hipossuficiência da agravante, conforme atestam declaração de insuficiência de recursos (ID 64638354), extrato do INSS no qual informa receber aposentadora no valor de R$ 1.665,37 (ID 64638358) e comprovantes do Imposto de Renda no qual demostra ser isento da declaração (ID 64639809, 64639810, 64639812). A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante/autor ajuizou ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer, tendo por fundamento a existência de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que vieram a impedir a obtenção de um cartão de crédito. Pois bem. O agravante é residente e domiciliado na cidade de Itatiba/SP, cuja advogada exerce as atividades em escritório localizado em São Bernardo do Campo/SP. Dentre as partes agravadas, a instituição financeira (Banco Bradesco S.A.) está sediada também em São Paulo/SP e a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, não obstante possua endereço em Brasília/DF, atua em todo o território nacional, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau. Feitas estas considerações iniciais, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor visa dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, registrando como seu direito básico a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII), mandamento incorporado pelo Código de Processo Civil em seu § 3o do artigo 63, o qual dispõe: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado de São Paulo, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. Nesse sentido, destaca-se julgado desta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3.A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro docritério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim,entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Se o domicílio da parte agravante é em São Paulo, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente. Ressalta-se, ainda, como destacado pelo juízo a quo, que sequer há nos autos qualquer contrato que demonstre a celebração de negócio jurídico entre as partes. Logo, à luz do apurado, ainda que em sede de cognição sumária, admitida para o momento, sinaliza-se para o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no domicílio do autor, qual seja, estado de São Paulo, o qual coincide com o lugar onde está sediada uma das rés, bem como com o local onde se contratou o serviço, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Ademais, a prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasíila/DF. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se odistinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça2, diante dos fundamentos eratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator